Tribunal: CARF
Processo: 10469.729939/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.729939/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.916 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 10/03/2008, 29/09/2008, 11/11/2008, 09/12/2008,
03/12/2009
COMPENSAÇÃO
NÃO-DECLARADA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
LANÇAMENTO DE MULTA POR COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE
AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Somente para lançamentos referentes a compensações realizadas a partir da
introdução do § 4o ao art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, pela Lei 11.051, de
2004 é que se pode exigir a multa isolada, por compensação considerada não
declarada, por utilização de crédito relativo à decisão judicial não transitada em
julgado.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA,
EXIGÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO §4o, DO ARTIGO 18, DA LEI No
10.833/2003. CABIMENTO.
Nas hipóteses em que a compensação haja sido considerada não declarada por
ter a autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito, próprio ou de
terceiros, discutido em ação judicial, aplica-se a multa prevista no § 4o do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
MULTA
ISOLADA.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPEDIMENTO
O acolhimento do argumento de não cabimento da multa de mora cumulada
com multa isolada e suposta violação ao direito de petição, implica em controle
de constitucionalidade de lei, vedado ao julgador administrativo tributário, nos
termos da súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.729939/2013-39
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas pela recorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão contida no Acórdão no
11-58.078, proferido pela 2a Turma da DRJ/Recife, na sessão de 25 de outubro2017, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra auto de infração,
que constituiu crédito tributário, a título de multa isolada por compensação considerada não
declarada.
O auto de infração, que, com fundamento no art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003,
exige multa isolada de 75% sobre os valores dos débitos tratados nos processos
administrativos no 19647.000553/2008-51, 19647.003355/2008-49, 19647.016878/2008-55,
19647.021071/2008-34 e 19647.014575/2009-45, cujas compensações foram consideradas
não declaradas, aos moldes do art. 74, §12, do inciso II, alíneas "a" e/ou "d", da Lei no
9.430/1996.
O Fisco averiguou que o sujeito passivo efetuou compensações indevidas de
débitos de IPI-Bebidas com crédito oriundo de ressarcimento de IPI objeto de ação judicial sem
necessário trânsito em julgado e pertencente a terceiros.
Inconformada, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade, que foi
julgada pela DRJ de Recife, decidindo, então, por rejeitar a alegação de decadência e julgar
improcedente a impugnação para manter integralmente a exigência constante do auto de
infração. A ementa do acórdão combatido foi assim exarada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008, 31/03/2008 a 31/03/2008, 30/09/2008
a 30/09/2008, 31/12/2008 a 31/12/2008, 31/12/2009 a 31/12/2009
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, EXIGÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO §4o,
DO ART. 18, DA LEI No 10.833/2003. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no §4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003, nas
hipóteses em que a compensação haja sido considerada não declarada por ter a
autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito, próprio ou de terceiros,
discutido em ação judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008, 31/03/2008 a 31/03/2008, 30/09/2008
a 30/09/2008, 31/12/2008 a 31/12/2008, 31/12/2009 a 31/12/2009
LEI. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Ressalvadas as hipóteses, não configuradas nos autos, previstas do art. 26- A, §6o, do
Decreto no 70.235/72, c/c o art. 19, §5o, da Lei no 10.522/2002, é vedado aos órgãos de
julgamento administrativo de primeira instância, sob fundamento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. MULTA DO §4o, DO ART. 18,
DA LEI No 10.833/2003. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL.
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE À ENTREGA DA DCOMP.
O prazo de cinco anos para a Fazenda Nacional formalizar a multa de que trata o §4o,
do art. 18, da Lei no 10.833/2003, cabível no caso de compensação considerada não-
declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à entrega da DCOMP tida
como não declarada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, recuperando parte substancial de sua
argumentação contida na sua Manifestação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
A) DA IRREGULARIDADE FORMAL
Assim, cumpre registrar desde já que o Auto de Infração carece fundamentação, haja
vista à sua falta de clareza e objetividade quanto à indicação do dispositivo
supostamente infringido pela Recorrente, o que dificulta e cerceia o seu direito de
defesa, amplamente assegurado a nível constitucional (art. 5o, inciso LV), além de
comprometer a seriedade dos critérios adotados para a apuração dos valores que lhe
vem sendo exigidos.
Isto implica na nulidade do auto de infração em debate, ante a ausência de suportes
fáticos e legais aptos a imprimir-lhe validade jurídico-formal.

B) DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
COBRADOS NO PRESENTE AUTO INFRAÇÃO:
Verifica-se nas informações do Auto de Infração que se exige da Recorrente valores
atinentes a multa regulamentar relativa às seguintes datas de ocorrência do fato
gerador: 31/01/2008 a 31/12/2008, 31/03/2008 a 31/03/2008, 30/09/2008 a 30/09/2008,
31/12/2008 a 31/12/2008, 31/12/2009 a 31/12/2009.
Todavia, no tocante ao suposto crédito originado nas datas acima mencionadas,
inviável se mostra a pretensão, vez que irremediavelmente decaído o direito do Fisco
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

de proceder com o lançamento, uma vez decorrido lapso superior a 5 (cinco) anos da
ocorrência do fato gerador respectivo.
Com efeito, a hipótese destes autos é de tributo lançado por homologação, porquanto
compete ao contribuinte efetuar o recolhimento antecipado, comunicando ao Fisco essa
atividade para fins de homologação, nos termos do artigo 150, do Codex Tributário,
que reza:
(...)

C) OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:
Cuidam os autos originários de Declarações de Compensação formuladas pela ora
Recorrente, com vistas à compensação de seus tributos com créditos de titularidade da
empresa DESTILARIA PAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.166.767/0001-49,
créditos estes que foram reconhecidos judicialmente, mediante acórdão proferido pela
Primeira Turma do TRF da 5a Região, nos autos do Mandado de Segurança n°
2000.83.00.0012985-9 (AC 276055-PE).
Apreciando as Declarações de Compensação apresentadas, decidiu o ilustre Delegado,
por não tomar conhecimento das mesmas, considerando-as não declaradas e
determinando a imediata cobrança dos débitos compensados.
(...)
Dessa feita, restaram não homologadas as compensações de tributos federais devidos
pela Recorrente com créditos de IPI da empresa DESTILARIA PAL LTDA., em visível
afronta ao direito já reconhecido.
Entende o ilustre julgador que as compensações declaradas pela Recorrente, estando
fundamentadas em decisão ainda não transitada em julgado, não podem ser
consideradas declaradas, com fulcro no art. 31 da IN/SRF n° 600/05 e o no §12° da Lei
11.051 de 29 de dezembro de 2004 que modificou a redação do art. 74 da Lei 9.430 de
27 de dezembro de 1996.
Todavia, referidas compensações foram garantidas por judiciosa decisão proclamada,
pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, onde ali a Autora
(DESTILARIA PAL LTDA) pleiteia o reconhecimento do direito à manutenção dos
créditos incentivados de IPI, e à sua utilização mediante compensação com débito de
terceiros, na forma e nas hipóteses previstas nas Instruções Normativas SRF n°s 21/97,
37/97 e 73/97, afastando as proibições impostas na Instrução Normativa SRF n° 41/00.
(...)
Portanto, a discussão acerca da impossibilidade de compensação antes do trânsito em
julgado da ação e a compensação com débitos de terceiros, somente poderia ter sido
travada no bojo do processo judicial em que se discute o direito à compensação dos
créditos de IPI, sendo que sua aplicação á hipótese, quando restou afastada pelo v.
acórdão, fere flagrantemente a autoridade daquela decisão judicial, já que importa na
sua revisão, inadmissível nesta seara administrativa.
(...)
Conforme consignado no Processo Administrativo em análise, o Ilustre Julgador
considera não declarada a compensação, com espeque na Lei n° 11.051, de 29.12.04,
que veio a incluir o §§ 12 ao artigo 74, da Lei n° 9.430/96, os quais prescrevem que,
será não declarada a compensação em que o crédito seja de terceiros refira-se ao
crédito-prêmio, refira-se a título público, seja decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado e não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Da decisão acima, força concluir que os efeitos da Lei 11.051/2004, ou daquelas que
lhe antecederam, mas que visavam, igualmente, restringir ou mesmo impedir o direito
ao creditamento do IPI, apenas operam a partir de sua vigência.
Isto porque, corolário indissociável da segurança jurídica, estabilidade das relações
intersubjetivas, não surpresa e do direito adquirido, é a irretroatividade da lei fiscal
sobre as situações consolidadas no patrimônio dos particulares, sob pena de restarem
ofendidos princípios basilares de um Estado Democrático de Direito.
Efetivamente, o princípio do direito adquirido presta-se exatamente a coibir mudanças
repentinas na legislação que poderiam subverter toda a ordem jurídica vigente.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

Ora, como os créditos requeridos e deferidos judicialmente precedem à vigência das
indigitadas normas, padece de sustentação legal o r. Despacho Decisório.
(...)

D) DA ILEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N°
11.051/04:
O artigo 4°, da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, modificou o artigo 74, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que passou a vigorar com a seguinte redação,
no que interessa diretamente à presente discussão:
(...)
E mais à frente, no artigo 25, da Lei n° 11.051/2004, ao introduzir o § 4°, ao artigo 18,
da Lei n° 10.833/2003, restou estabelecido que a compensação que for considerada não
declarada está sujeita a multa isolada, de caráter nitidamente confiscatório.
Por primeiro, cabe registrar que as restrições aos efeitos das compensações instituídas
pelo § 12, colidem com o artigo 170 do CTN, sendo, portanto, também ilegais.
É que o caput do artigo 170, do CTN, permite à lei ordinária, apenas, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, ou seja, não consente à lei
ordinária impedir a compensação.
(...)
Em verdade, homenagear o comando contido na Lei n° 11.051/04, relativamente à
imposição de multa, inclusive em face do exercício de direito vinculado ao princípio
constitucional da não-cumulatividade, importa em prestigiar todos os atos de violência
aos princípios da hierarquia das normas e a supremacia constitucional, legalidade,
autonomia e independência dos Poderes constituídos.
Mesmo que se admitisse a possibilidade de restrição mediante ato normativo inferior
(Lei n° 11.051/04), considerando o que dispõe o artigo 150, § 1o, do CTN, tal diploma
não resistiria à pecha de inconstitucionalidade.
(...)

E) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS PODERES:
É preciso observar, ainda, que a restrição prevista no artigo 74, da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pelo artigo 4o, da Lei n° 11.051/04, torna de fato inócuo qualquer
posicionamento do Poder Judiciário que venha a reconhecer esses créditos - como é o
caso dos autos - ou, noutras palavras, é reconhecido um direito cuja efetivação resta
impossibilitada por arbítrio legislativo.
Assim, nos moldes como está redigido o artigo 4o, da Lei n° 11.051/2004, há patente
afronta à autonomia entre os Poderes constituídos, restando violado o artigo 2° da
Constituição Federal que reza: ... São Poderes da União, independentes e autônomos, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário (sem destaques no original).
(...)
F) A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE, DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DO DIREITO ADQUIRIDO:
Acrescente-se a tudo quanto foi explanado, que os créditos que estão sendo utilizados
pela Recorrente e foram reconhecidos antes da vigência das modificações introduzidas
no artigo 74, da Lei n° 9.430/96, pelo artigo 4o, da Lei n° 11.051/04, razão pela qual
ditas alterações não poderão incidir sobre esse créditos, sob pena de afronta ao
principio constitucional da irretroatividade das leis tributárias (a lei tributária não
pode retroagir para prejudicar o contribuinte).
A pretensão de fazer incidir a novel disciplina sobre créditos já constituídos e
incorporados ao patrimônio do contribuinte importa, igualmente, vulneração aos
princípios da segurança jurídica e do direito adquirido.
(...)

G) DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

(...)
Ora, a Constituição assegura a todos o direito de peticionar aos Poderes Públicos
(Executivo, Legislativo e Judiciário) em defesa de seus direitos. Tal garantia não se
circunscreve, logicamente, apenas à possibilidade de protocolo do instrumento
petitório, mas, sobretudo abrange o direito à análise, a cargo do Poder Público
provocado, das razões aduzidas pelo administrado.
Assim, não escapa à inconstitucionalidade toda e qualquer norma que tolha o acesso
aos Poderes Públicos na medida em que preveja, indistintamente, o indeferimento sem
análise de mérito, dos pedidos relativos a determinada matéria.
(...)

H) DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 75%:
(...)
A multa aplicada tem caráter confiscatório, na medida em que aplicada em 75%
(setenta e cinco por cento), corresponde a mais da metade do montante da exigência
fiscal.
Cobradas como se tributos fossem, as multas tributárias gozam dos mesmos privilégios
do crédito tributário, e, ao atingirem valores quase equivalentes ao próprio débito
principal, confiscam o patrimônio da Recorrente de forma ilegal e inolvidável, dês que,
ainda sobre o valor devido recaem juros, com o fito de indenizar a União pelo período
em que não dispôs do dinheiro, e a correção monetária, sabidamente fator de
atualização do poder de compra da moeda.
Dessa feita, o crédito tributário não encontra na multa abusiva albergue para sua
proteção, já que, para tanto, a legislação fiscal prevê a incidência de correção
monetária e juros moratórios a preservar o pretenso crédito.
(...)
Por fim, em 24 de março de 2021, através da Resolução n° 3401-002.247 (3a
Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária), o referido processo administrativo foi
convertido em diligência para que a unidade de origem, promova a juntada por apensação dos
processos administrativos 19647.000553/2008-51, 19647.003355/2008-49, 19647.016878/2008-
55, 19647.021071/2008-34 e 19647.014575/2009- 45 ao presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar de nulidade. Da irregularidade formal
Em que pese a Recorrente ter alegado irregularidade formal quanto à indicação do
dispositivo supostamente infringido, o que dificulta e cerceia o seu direito de defesa, o Auto de
Infração descreve os fatos e os fundamentos legais para a aplicação da multa. Senão, vejamos:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

O sujeito passivo efetuou compensações indevidas de débitos de IPI-Bebidas, código
0668, utilizando-se de declarações de compensação (DCOMP) em formulário. O
crédito para a compensação tinha origem o ressarcimento de IPI objeto de ação
judicial (processo judicial n° 2000.83.00.0012985-9) sem necessário trânsito em
julgado e pertence a terceiros.
Essa DCOMP foram juntadas aos processos administrativos (...), sendo consideradas
não declaradas nos Despachos Decisórios proferidos nos referidos processos.
Diante do exposto, foi aplicada multa isolada prevista no art. 18, §4°, da Lei n°
10.833/2003, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007, calculada com base em 75%
do valor compensado, conforme o disposto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
9.430/1996. Segue em anexo, Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada.
Não vislumbro falta de clareza ou de objetividade do auto de infração capaz de
dificultar a motivação e a fundamentação legal da autuação, assim como, constato todas as
indicações obrigatórias do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 na formalização do AI:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Além disso, a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi
imputada, rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas
também razões de mérito, o que descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer
outro prejuízo ao contribuinte. Mostra-se incabível, portanto, a declaração de nulidade do
lançamento.

Da preliminar de decadência
A Recorrente suscita preliminar de decadência, sustentando, em síntese, que a
Fazenda teria perdido o direito de lançar o valor da multa isolada nos termos do art. 150, §4°, do
CTN.
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, quanto ao auto de infração deve ser dito que a aplicação da multa
isolada nos casos de compensação considerada não declarada é lançamento de ofício, nos
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

termos do artigo 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Considerando que a Recorrente entregou a DCOMP e esta não foi homologada, o
fato suscitou ao FISCO o lançamento de ofício da multa. Assim, a regra de decadência seria o
art. 173, I, do CTN, que tem a seguinte disposição, conhecida por todos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Uma vez que as declarações foram protocoladas a partir de 11.01.2008, a
contagem se inicia em 01o.01.2009, consumando-se, portanto, no prazo fatal de 31.12.2013.
Uma vez que a ciência do auto de infração em debate ocorreu em 23.12.2013, não há que se falar
em decadência.
Neste sentido, cito o precedente desta Turma do CARF:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO
NÃO-DECLARADA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação. (...)” (Processo no
10783.720652/2010-38; Acórdão no 3401-005.116; Relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 21/06/2018)
Assim, voto por rejeitar a preliminar de decadência arguida.

Do objeto do processo administrativo fiscal. Da decisão judicial não
transitada em julgado.
As Declarações de Compensação foram apresentadas pela Recorrente para
compensação de seus débitos com crédito de titularidade de outra pessoa jurídica, reconhecidos
judicialmente, mediante acórdão proferido pela 1a Turma do TRF da 5a Região nos autos do
Mandado de Segurança n° 2000.83.00.0012985-9.
A autuação foi lavrada com fundamento no artigo 18, § 4o da Lei no 10.833/2003,
com exigência de multa isolada de 75%, cujas compensações apresentadas nas datas de
11/01/2018 (PAF 19647.000553/2008-51), 10/03/2008 (PAF 19647.00335/2008-49), 29/09/2008
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

(PAF 19647.016878/2008-55), 09/12/2008 (PAF 19647.021071/2008-34) e 03/12/2009 (PAF
19647.014572/2009-45), foram consideradas não declaradas, aos moldes do artigo 74, §12,
inciso II, alíneas "a" e/ou "d", da Lei no 9.430/96.
Argumentou a Recorrente que a decisão judicial não condiciona a compensação
ao trânsito em julgado da ação, tampouco vedou a compensação com débitos de terceiros, sendo
inviável que decisão administrativa rediscuta este aspecto ou que, por meio da introdução de
limitação não prevista na decisão judicial, condicione a compensação ao trânsito em julgado.
Em síntese, a compensação prevista pelo caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a
partir da alteração trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de
débitos do contribuinte com seus próprios créditos e a créditos decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado.
Assim, uma vez que a compensação com créditos de terceiros (com pedido
protocolado após 31/12/2004) está enquadrada no §12 do mesmo dispositivo legal, devem ser
consideradas como não declaradas, motivo pelo qual está correta a decisão recorrida,
imperando que seja negado provimento ao recurso.

Da ilegitimidade das restrições introduzidas pela Lei n° 11.051/2004
Um ponto a se esclarecer sobre a aplicação ou não da Lei n° 11.051/2004.
As Declarações de Compensação em formulário foram protocoladas junto à RFB
em 11/01/2018 (PAF 19647.000553/2008-51), 10/03/2008 (PAF 19647.00335/2008-49),
29/09/2008 (PAF 19647.016878/2008-55), 09/12/2008 (PAF 19647.021071/2008-34) e
03/12/2009 (PAF 19647.014572/2009-45), portanto, a Lei no 11.051/2004 estava, à época da
apresentação das DCOMPs, em plena vigência.
Como esse é o caso dos autos, cabe à manutenção da multa.

Da violação aos princípios da separação dos poderes, da irretroatividade, da
segurança jurídica e do direito adquirido. Violação ao direito de petição.
Por outro lado, independentemente das controvérsias a respeito da
constitucionalidade da multa isolada, o julgador tributário está adstrito aos termos da lei não
podendo negar-lhe vigência por impedimento regimental, vazado no que orienta a súmula CARF
no 2, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda acerca das alegações da Recorrente sobre o direito de petição, entendo que
não houve ofensa ao seu direito, visto que aqui se discute apenas a forma como o pedido foi feito
e não o direito de fazer o pedido, este último é amplamente garantido.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

Do caráter confiscatório da multa isolada de 75%
No que se refere as alegações de caráter confiscatório, entendo que são
impertinentes no âmbito do processo administrativo fiscal, especialmente quando estamos diante
da estrita aplicação da legislação vigente que até o momento não foi declarada inconstitucional.
Reitero a aplicação da Súmula CARF no 2, acima transcrita.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas pela
Recorrente e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 225
DF CARF MF
Original